Tribunal: CARF
Processo: 10880.661216/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.661216/2012-83 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-008.146 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
24 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao
solicitar seu crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.661216/2012-83
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.146 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.661216/2012-83

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 59 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida no
âmbito da DRJ/MG de fls. 49, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade de fls.
10 apresentada em face do Despacho Decisório eletrônico de fls. 5, que não homologou as
compensações solicitadas.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

“Trata o presente processo de Declaração de Compensação que tem como lastro
creditório pagamento indevido ou a maior.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico, no qual a Delegacia de origem, após constatar a improcedência do crédito
original informado no PERDCOMP, não reconheceu o valor do crédito pretendido e
decidiu não homologar as compensações vinculadas.
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou suas
manifestação de inconformidade onde afirma que errou ao declarar o tributo e que,
identificado o erro, providenciou a retificação da DCTF.
É o relatório.”

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DCTF ANTERIOR À TRANSMISSÃO DA
DCOMP.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito esse
evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Em Recurso o contribuinte reforçou os argumentos apresentados anteriormente.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.
Voto

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.146 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.661216/2012-83

e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
Neste caso em concreto, a mera alegação de que pagou mais tributo do que devia,
não é suficiente para demonstrar e comprovar a certeza e liquidez dos créditos solicitados. Não
há nenhum detalhamento sobre a origem exata dos créditos e sobre sua quantidade e qualidade.
A diferença entre o que foi recolhido a maior e o que era realmente devido deve
ser apresentada de forma substancial e inequívoca pelo contribuinte ao solicitar o
reconhecimento de seu crédito, mas este não é o caso dos autos, pois apresentou-se somente o
valor da diferença.
A DCTF retificadora foi apresentada somente após o despacho decisório, razão
pela qual não se pode exigir a sua consideração no momento do despacho decisório e, caso a
DCTF retificadora apontasse os créditos de forma inequívoca e o contribuinte comprovasse esses
créditos, na quantidade e qualidade exigida, este Conselho poderia sim superar a DCTF original,
mas este não é o caso.
Diversos precedentes desta Turma de julgamento adotaram o mesmo
entendimento, conforme alguns exemplos citados a seguir: Acórdão n.o 3201-006.703 , 3201-
006.696, 3201-006.817, 3201-006.837 , 3201-006.693, 3201-006.676 , 3201-006.677 e 3201-
004.928.
Logo, a recorrente não cumpriu com que foi determinado no Art. 16 do Decreto
70.235/72 e por isso, seu Recurso Voluntário não merece provimento. Ao solicitar o
reconhecimento de um crédito, conforme Art. 165 e 170 do CTN, os créditos devem ser líquidos
e certos, ônus que compete inicialmente ao contribuinte.
Diante do exposto, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital